Tribunal: TJMT
Processo: 1006151-40.2023.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006151-40.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS FORIM - CPF: 367.904.001-68 (APELADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), DANIELLA DE QUEIROZ NUNES FORIN - CPF: 016.462.841-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ROOVETH LUIS MELO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), NILVA DE PAULA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA CELINA B. C. DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DE SOUZA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO ROBERTO RUFINO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA LOUSADO RUFINO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BARBOSA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR AMARAL QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), ZULMARIA ALVES DE FREITAS MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE APARECIDA FERREIRA S. FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO LEONARDO G. DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), ARILDO MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS. DESINTERESSE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Os apelados alegam posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 1994, com
animus
domini
.
O banco apelante sustenta que detém a propriedade registrada e que não houve abandono do imóvel, motivo pelo qual a usucapião seria inviável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores apelados preenchem os requisitos legais para a usucapião extraordinária; (
ii
) determinar se a titularidade registral do Banco do Brasil e a ausência de abandono formal afastam o direito dos apelados à prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.238 do Código Civil estabelece que a usucapião extraordinária requer posse contínua, pacífica e ininterrupta por 15 anos, com
animus
domini
,
dispensando justo título e boa-fé.

Os autores comprovam, por meio de provas robustas, que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 1994, com ânimo de dono, preenchendo o requisito temporal exigido para a usucapião extraordinária.

O depoimento de testemunhas confirma a ocupação contínua dos apelados, bem como a edificação e manutenção de benfeitorias no terreno, sem oposição do apelante ou de terceiros.

A ausência de manifestação do Banco do Brasil ao longo de mais de 15 anos, sem tentativa de retomada ou contestação da posse, caracteriza desinteresse do proprietário registrado, reforçando o direito dos apelados à usucapião.

O direito de propriedade, ainda que resguardado constitucionalmente, não é absoluto, encontrando limites na função social. A usucapião busca garantir a propriedade a quem exerce efetivamente a posse e atende a essa função social.

O argumento do apelante quanto à proteção do ato jurídico perfeito e do direito de propriedade, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF, não afasta o direito dos apelados, pois a inércia do proprietário registrado autoriza a prescrição aquisitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a configuração da usucapião extraordinária, basta a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
por mais de 15 anos, dispensando-se justo título e boa-fé.

A inércia do proprietário registrado por período superior a 15 anos, sem oposição à posse, caracteriza desinteresse e permite a transferência da propriedade ao possuidor, atendendo ao princípio da função social da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 1004068-09.2022.8.11.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.04.2024; TJMT, Apelação nº 0017196-09.2014.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
A
pelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº
1006151-40.2023.8.11.0013,

movida por
João Carlos
Forim
e Daniella de Queiroz Nunes
Forin
, cujo pedido foi de procedência para
declar
ar
o domínio dos autores sobre o Lote nº 06, Quadra 146,
Matrícula 025
, do Cartório do 1º Ofício de Pontes e Lacerda-MT, l
ocalizado na Rua Vera Lúcia, nº 599, com área de 1000 m
2.

Em síntese, o banco apelante argumenta que o
imóvel é de sua propriedade registrada, o que inviabilizaria a prescrição aquisitiva
.

Afirma que n
ão houve abandono do imóvel,
porquanto
é mantido sob sua titularidade como bem patrimonial relevante
e, portanto, não se encontram presentes todos os requisitos necessários para a concessão da propriedade por usucapião.

Assevera que a sentença
desconsiderou o ato jurídico perfeito, conforme o inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal,
bem assim
a inexistência de nexo causal que justificasse a usucapião em favor dos apelados.

Requer
a reforma da sentença para que a ação de usucapião
seja
julgada improcedente
.

Nas contrarrazões, os apelados
João Carlos
Forim
e Daniella de Queiroz Nunes
Forin
,
pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou
procedente a ação de usucapião extraordinária movida pelos autores apelados João Carlos
Forim
e Daniella de Queiroz Nunes
Forin
, cujo objeto é o imóvel urbano
denominado Lote nº 06, Quadra 146, Matrícula 025, do Cartório do 1º Ofício de Pontes e Lacerda-MT, localizado na Rua Vera Lúcia, nº 599, com área de 1000 m2 (id 251261650).

O instituto da usucapião extraordinária, previsto no art. 1.238 do Código Civil, exige para sua configuração a posse contínua, pacífica e ininterrupta do imóvel, pelo prazo de 15 anos, com animus
domini
.

Neste caso, não se exige

a comprovação de justo título ou de boa-fé, mas impõe que a posse seja exercida com exclusividade e sem oposição de terceiros.

No tocante à insurgência de falta de comprovação dos
requisitos para declaração da prescrição aquisitiva, o recurso não comporta provimento.

Da inteligência do referido artigo, tem-se que, para a ocorrência da prescrição aquisitiva, devem restar preenchidos alguns requisitos, quais sejam: o imóvel deve estar suscetível de usucapião, a prova do exercício da posse (que deve se dar com
animus
domini
, ser mansa, pacífica e contínua), o decurso do lapso temporal; de modo que, o justo título e a boa-fé são requisitos somente da usucapião ordinário.

No caso específico, os autores/
apelados
comprov
aram, por meio de provas
robustas
, que possuem o imóvel desde 1994, exercendo sobre ele posse mansa e pacífica, de forma contínua e com a intenção de dono.

Assim, decorrido o prazo legal de 15 anos, resta satisfeito o requisito temporal para a configuração da usucapião extraordinária, como bem salientou o magistrado de primeira instância.

A instrução processual evidenciou que os apelados mantiveram a posse do imóvel de forma exclusiva e ininterrupta por mais de 15 anos, fato corroborado pelo depoimento d
as
testemunhas

DANIEL MARCOS PAULINO e SEBASTIÃO LEONARDO GUERREIRO DE

ANDRADE
,
que confirmaram o início e a continuidade da ocupação desde o ano de 1994.

Na ocasião, as testemu
nhas, residentes nas proximidades, relataram a edificação da casa no terreno pelos apelados e sua permanência pacífica no local, sem interferência ou oposição de terceiros, incluindo o proprietário formal,
aqui apelante
Banco d
o
Brasil.

Ressalta-se, portanto, que a
ausência de qualquer manifestação do Banco ao longo dos anos, seja por meio de tentativa de retomada ou questionamento da posse, contribui para a caracterização do requisito d
o exercício da posse mansa, ininterrupta, com
â
nimo de dono
.

Corrobora o entendimento, porque a
passividade do titular registrado em relação à ocupação é elemento fundamental que autoriza a usucapião,
na medida em que
evidencia o desinteresse do proprietário em manter a posse.

Pondero, ainda, que o argumento do recorrente, que argumenta s
er
o
proprietário registrado
e, por isso,
o imóvel estaria sujeito à proteção constitucional do direito de propriedade e do ato jurídico perfeito, conforme o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal
, n
ão é suficiente para afastar o direito dos apelados à usucapião.

O instituto da usucapião tem como finalidade justamente assegurar o direito à propriedade àqueles que exercem a posse prolongada e ininterrupta, como no caso em exame.

Ora, a
inércia do Banco, por período superior a 15 anos, demonstra desinteresse pelo bem e autoriza a transferência do domínio ao possuidor, conforme os princípios que orientam o direito de propriedade e sua função social.

É incontroverso que o
requisito do
animus
domini
foi
devidamente
comprovado
, porque os apelados
ocupam o imóvel com exclusividade, investiram em sua construção e manutenção, e manifesta
, por meio de
seus atos, a intenção de exercer a propriedade, cumprindo a função social do bem.

Ademais, o direito de propriedade, embora resguardado constitucionalmente, não é absoluto.
De modo que
encontra limites na função social, princípio este que orienta o próprio instituto da usucapião.

A manutenção do imóvel sob titularidade de um ente que não o utiliza contraria o objetivo da norma, que visa atribuir a propriedade àquele que efetivamente o utiliza e cumpre a função social.

Logo, a sentença bem reconheceu a usucapião extraordinária, porquanto comprovada a posse contínua, com
animus
domini
, sem interrupção nem oposição.

Assim, não há como afastar o exercício da posse pelos autores/apelados sobre o imóvel “sub judice”, ininterruptamente por mais de 15 (quinze) anos, com ânimo de dono, sem violência e oposição do proprietário.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃ
O
- USUCAPIÃO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO - MORADIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art. 1238 do Código Civil, necessária a prova de que a parte requerente exerce a posse do imóvel há 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição, podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus
domini
, para fins de moradia, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte dos herdeiros e resistência dos confinantes, aliado ao desinteresse das fazendas públicas, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

Recurso provido.”
(N.U 1004068-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024)

“
APELAÇÃO – USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – PERÍCIA QUE TEM INTENÇÃO DE AFERIR EXISTÊNCIA DE RUA NO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DESTACADA PELOS ENTES PÚBLICOS E PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – POSSE COM FINS SOCIAIS POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Afere-se dos autos total ausência de elementos que de a área seria destinada à coletividade e, intimados, os entes públicos não concluíram pela necessidade de intervenção no feito, sendo desnecessário retornar o feito ao primeiro grau para realização de perícia neste sentido. 2- “Usucapião na modalidade extraordinária dispensa os requisitos formais do justo título e boa -
fé ,
bastando a prova da posse por 15 (quinze) ou 10 (dez), em caso de estabelecimento de realização de serviço de caráter produtivo, à luz do art. 1.238 e parágrafo único do CC” (N.U 0009868-81.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 11/07/2019).
”

(TJMT - N.U 0017196-09.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021,
Publicado
no DJE 06/12/2021)

Diante do exposto, agiu com acerto a sentença, porque
os apelados preencheram todos os requisitos para a usucapião extraordinária
, sendo certo que o Banco do Brasil deixou de
comprova
r
qualquer ato que pudesse interromper a posse ou caracterizar oposição
ao exercício da posse pelos apelados
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença recorrida, com a majoração dos honorários de sucumbência
recursais,
de 10% para 15% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024